Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701202-13.2021.8.07.0018 RECORRENTE: FASHION BUSINESS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – TEMA 1.093 – SUSPENSÃO PROCESSUAL – INVIABILIDADE – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – DIFAL – ADICIONAL DO FECP – EC 87/15 – CONVÊNIO ICMS 93/15 – LEI 5.546/15 – NORMAS GERAIS – AUSÊNCIA DE LC – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ATA DE JULGAMENTO – PUBLICAÇÃO – AÇÕES EM CURSO – INCIDÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO DF PROVIDOS – RECURSO DA IMPETRANTE PREJUDICADO. 1. A existência de decisão de mérito sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de processos envolvendo o tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Pedido de suspensão processual indeferido. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.464 e o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF (item 1.093 – RG), reconheceu que, após a edição da Emenda Constitucional 87/15, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, é necessária a edição de nova lei complementar para regulamentar a cobrança da diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS, razão pela qual as cláusulas 1a, 2a, 3a, 6a e 9a do Convênio ICMS 93/15 e legislação correlata são inconstitucionais. 3. Não obstante os efeitos da declaração de inconstitucionalidade tenham sido modulados, os quais foram postergados para o exercício financeiro de 2022, ressalvaram-se “as ações judiciais em curso”, assim consideradas as ajuizadas até o dia 02/03/2021, inclusive, haja vista que os efeitos da citada declaração iniciam-se na data da publicação da ata de julgamento, o que ocorreu em 03/03/2021. 4. Tendo o mandado de segurança sido impetrado em 03/03/2021, aplica-se a modulação dos efeitos do julgamento do Tema n. 1.093 pelo STF, inexistindo direito líquido e certo hábil a afastar a cobrança efetuada pelo Fisco Distrital dos créditos tributários relativos ao ICMS-DIFAL e ao adicional do FECP. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade iniciar-se-ão apenas no exercício financeiro de 2022. 5. Remessa necessária e apelação do Distrito Federal providas. Recurso da impetrante prejudicado. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 927, incisos I e III, e § 3o, 1.035, § 11, e 1.040, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, sustentando que a cobrança em discussão padece de inconstitucionalidade em razão da ausência de regulamentação das normas gerais da exação por lei complementar para que as unidades da federação possam cobrar diferencial de alíquota (DIFAL) de ICMS. Argumenta que tal tese foi acolhida pelo STF no âmbito do Tema 1093 da repercussão geral (RE 1.221.330) e na ADIn 5469, ocasião em que modulou os efeitos dessas decisões de forma a serem produzidos apenas em 2022. Afirma que a presente demanda está excluída da referida modulação de efeitos, pois o presente writ foi impetrado no mesmo dia em que publicada a ata de julgamento na Corte Suprema, o qual se encontra pendente da análise de embargos de declaração contra ele opostos, razão pela qual devem os autos serem suspensos até seu desfecho definitivo. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, apontando ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155, inciso XII, § 2o, alíneas “a”, “c”, “d”, e “i”, ambos da CF, pois é indispensável a edição de lei complementar para regulamentação da competência constitucional para instituição e cobrança do DIFAL e do FECP nas operações interestaduais de circulação de mercadorias realizadas a destinatários não contribuintes do ICMS na Unidade Federativa do recorrido; b) artigo 24, § 3o, da CF, asseverando que a cobrança do DIFAL, que tem dimensão nacional, não pode ser regulamentada por lei complementar ou ordinária estadual, sob pena de extrapolar a competência territorial de cada unidade federativa. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745 (ID 31460422). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos 927, incisos I e III, e § 3o, 1.035, § 11, e 1.040, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745 (ID 30173927). III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025